Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1 – Empréstimo consignado. Controvérsia sobre a existência do contrato. Assentimento. Ausência de demonstração. Sem manifestação de vontade na formação do contrato, este é inexistente. Estabelecida a controvérsia sobre a existência da relação jurídica, caberia ao réu demonstrar a existência do contrato entabulado entre as partes, sobretudo no que tange à manifestação de vontade da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Não foi acostado ao processo o instrumento contratual em que conste o assentimento da autora em relação ao empréstimo referido, tampouco há demonstração de que a autora recebeu o valor do crédito, o que corrobora a ocorrência de fraude.2 – Responsabilidade civil. Operação bancária. Fraude. Na forma do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, salvo quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu.3 – Repetição em dobro. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A dobra é cabível quando consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo. O contrato forjado sem assentimento decorre de estratégia empresarial agressiva que revela, por si, prática contrária à boa-fé objetiva. A dobra é, pois, devida.4 – Danos morais. Desvio produtivo. Quanto ao dano moral, independentemente da demonstração de violação a interesses essenciais da pessoa humana, integrantes dos direitos da personalidade, é devida indenização com o objetivo de compensar também os desgastes pessoais causadores da perda de tempo útil e de incômodos quando há desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro da outra parte em prejuízo da qualidade do serviço. É o que revela a prática de formalização de empréstimos em nome do consumidor sem o consentimento deste.5 – Juros de mora. Termo inicial. Tendo em vista que o dano ocorreu em decorrência de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).6 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)